Tribunal: TJBA
Processo: 8033139-78.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033139-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MATEUS DA SILVA MARQUES e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva decretada após conversão de flagrante. Roubo circunstanciado praticado em via pública mediante violência física concreta contra a vítima. Subtração de corrente avaliada em aproximadamente R$ 15.000,00. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Existência de ações penais anteriores por crimes patrimoniais. Fundamentação concreta baseada no modus operandi do delito e na periculosidade social do agente.
E
xcesso de prazo para formação da culpa e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Condições pessoais favoráveis insuficientes para afastar a custódia cautelar. Regular andamento processual. Audiência de instrução já designada. Inexistência de constrangimento ilegal. Denegação da ordem.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 8070424-05.2026.8.05.0001. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/04/2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal, após subtração de corrente avaliada em aproximadamente R$ 15.000,00, ocasião em que teria empregado violência física contra a vítima para assegurar a posse da res furtiva e garantir a impunidade da ação delitiva.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar; (ii) saber se os registros criminais anteriores e a dinâmica concreta dos fatos autorizam a custódia para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva; (iii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a prisão preventiva ou autorizar aplicação de medidas cautelares diversas; e (iv) saber se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, praticado em via pública mediante violência física real contra a vítima.

4. A existência de ações penais anteriores por crimes patrimoniais constitui indicativo relevante de risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de prevenção da reiteração criminosa.

7. Não há excesso de prazo na formação da culpa, porquanto o feito tramita regularmente, com denúncia já recebida, resposta à acusação apresentada e audiência de instrução e julgamento designada, inexistindo desídia estatal ou paralisação indevida do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A prisão preventiva encontra-se legitimamente fundamentada quando baseada em elementos concretos extraídos da dinâmica delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública.

2. Registros criminais anteriores e ações penais em curso podem evidenciar risco concreto de reiteração delitiva e justificar a custódia cautelar.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
4. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo tramita regularmente e sem desídia estatal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319, 647 e 648; CP, art. 157, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC nº 580216/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.06.2020, DJe 30.06.2020; STF, HC nº 191836 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.11.2020; STJ, HC nº 685123/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 16.11.2021.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8033139-78.2026.8.05.0000, impetrado p
el
a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor de MATEUS DA SILVA MARQUES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator